Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009345-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), LUIS FRANCISCO DE JESUS - CPF: 001.633.141-95 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE / MT (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO RIBEIRO - CPF: 241.818.111-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS FRANCISCO DE JESUS
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
-
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA RELATIVA À APELAÇÃO CRIMINAL - NÃO CONHECIMENTO -
PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - COMPROVAÇÃO DE QUE ELE SE MANTÉM NO MESMO LOCAL DE OUTRORA - INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A impetração do
habeas corpus
, quando cabível interposição de recurso adequado relacionado ao mesmo tema, somente autoriza o conhecimento do
writ
se este se destinar à tutela direta da liberdade de locomoção ou se se traduzir em pedido diverso daquele aventado no recurso.

Não subsistindo o motivo que ensejou a expedição do mandado de prisão, vez que já se tem ciência do local em que o paciente pode ser encontrado, a permanência da segregação caracteriza constrangimento ilegal, sanável através do
writ
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009345-87.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUIS FRANCISCO DE JESUS
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Edno De França Barreto em benefício de
LUIS FRANCISCO DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado e foi submetido a julgamento popular, sem que tenha sido devidamente intimado.

Menciona que na Sessão Plenária do Júri, realizada à sua revelia, o paciente restou condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, como também teve decretada a sua prisão preventiva.

Assim, sustenta haver nulidade da sessão de julgamento, por falta de intimação do paciente, em ofensa ao art. 5°, LV, da CF (princípios da ampla defesa e contraditório), além de ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, seja declarada a nulidade da sessão do Tribunal do Júri e por consequência a revogação da prisão preventiva, com expedição de contramandado de prisão.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo deferida parcialmente
, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Luis Francisco de Jesus
, impondo-lhe a obrigação de manter atualizado o seu endereço, informando imediatamente ao juízo eventuais alterações, id. 166460672.

As informações de praxe foram prestadas, id. 166913159, esclarecendo que
“(...)inconformados com a sentença, o Ministério Público e a defesa do paciente interpuseram recursos de apelações, os quais foram recebidos na data de 26.04.2023.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, apenas pela revogação da prisão preventiva, ID. 168885666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIS FRANCISCO DE JESUS
IMPETRANTE: EDNO DE FRANCA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, questiona-se, nos autos, o reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por ausência de intimação pessoal do paciente, além de ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva.

Sobressai dos autos que o paciente fora denunciado por ter, em 11.06.2014, desferido diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Elpídio Ribeiro, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Posteriormente, fora denunciado pela conduta descrita no artigo 121, § 2°, I e IV do Código Penal.

Em 20.03.2023, fora submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo decretada a sua revelia, bem como a sua prisão preventiva, consoante trecho da decisão recorrida,
in verbis:

“ (...) Sendo assim, fixo a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal.

Analisando a certidão de id. 112834845, constata-se
que o acusado se mudou do endereço informado nos autos, sem comunicar a este Juízo, frustrando a sua intimação pessoal para o julgamento, o qual ocorreu a sua revelia.

Com efeito, a mudança de endereço sem comunicação, somada ao não comparecimento para o julgamento pelo Tribunal do Júri, revelam a intenção de o acusado se furtar da aplicação da lei penal, máxime quando atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido.

Deste modo, considerando a necessidade de assegurar a aplicação penal, com fulcro no art. 312 do CPP, acolho o pedido do Ministério Público, formulado durante os debates em plenário e DECRETO a prisão preventiva de LUÍS FRANCISCO DE JESUS. Expeça-se mandado de prisão. (...)”.

De fato, vislumbra-se, na espécie, constrangimento ilegal manifesto, inclusive o pedido de liminar foi apreciado e deferido parcialmente, pois o impetrante indicou adequadamente o endereço do paciente, comprovando que ele se mantém no mesmo local de outrora, na zona rural do município de Jangada (Comunidade Raizama), onde é alistado como eleitor e utiliza formalmente de serviço público (energia elétrica).

A Procuradoria-Geral de Justiça, demonstrou em detalhes que o paciente nunca mudou de endereço, de forma que
colaciono o trecho do parecer agregando-o as razões de decidir,
in verbis
:

“(...) Verificando os documentos acostados autos, constata-se que desde
01.12.2014 o paciente foi localizado e citado na zona rural do município de Jangada,
no seguinte endereço: Comunidade Joana, acima da Fazenda Bonito - Zona Rural, Jangada/MT.

Quando da intimação da sentença de pronúncia, foi expedida Carta Precatória para o mesmo endereço, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado em 10.07.2019 que (efetivamente) diligenciou na Comunidade Raizama, zona rural de Jangada/MT e, frise-se, procedeu a devida intimação do paciente (pessoalmente).

Contudo,
‘estranhamente’
, no exato dia em que se realizaria a sessão de julgamento do Tribunal do Júri (20.03.2023), às 08:40hs, foi acostada aos autos Certidão Negativa de intimação do paciente do referido ato processual, cabendo ressaltar que constava no documento o seguinte endereço: “Comunidade Joana, Acima da Fazenda Bonita, Zona Rural, Jangada - MT ou Comunidade/localidade da Raizama, propriedade do Sr. Horário, Zona Rural, Jangada- MT. Tel: (65)99618-4231.”

Nota-se que, mesmo sendo o mesmo endereço constante em outros mandados, o Oficial de Justiça Cleverson Ferreira Quadros, disse que diligenciou à comunidade, ou seja, se deslocou pessoalmente ao endereço e, em conversa com o morador Sr. Abílio, averiguou que o paciente havia se mudado para lugar incerto e não sabido.

Não obstante, a Defesa trouxe declaração assinada pelo Sr. Abílio Antunes da Costa Neto, que informa o que ‘... entre os dias 14 e 17 de março de 2023, aproximadamente, recebi uma ligação via telefone de um oficial de justiça do Fórum da Comarca de Rosário Oeste, em que ele dizia que havia uma intimação para me entregar e ainda me indagou sobre alguns moradores da zona rural de Jangada, perguntando-me se eu conhecia os nomes citados, uma vez que ele teria que entregar umas citações/intimações naquela região. Na ocasião, dentre os nomes elencado, perguntou-me sobre um Luís Francisco. Indagou-me se eu conhecia um senhor com este nome e respondi que não. Afirmo, com toda convicção da verdade, que JAMAIS disse ao oficial de justiça que este senhor havia se mudado, até porque resido na Cidade de Jangada e a pessoa sobre a qual perguntou seria morador da zona rural (Comunidade da Raizama), de modo que, nunca teria condições de informar se ele teria se mudado ou não local. Posteriormente, tomei conhecimento de que a pessoa sobre a qual o oficial de justiça se referia era o morador conhecido popularmente por mim e por toda comunidade rural pela alcunha de “Chiquinho”,
pessoa muito conhecida da região e que mora, há anos, na Comunidade da Raizama, distante mais ou menos 30km do Município de Jangada...’.

Ainda, para comprovar que o paciente reside no mesmo local que já foi outrora citado/intimado, a Defesa apresentou os seguintes documentos: - Certidão da Justiça Eleitoral atualizada, constando como domicílio eleitoral o município de Jangada; - Consulta de local de votação com endereço: Comunidade Raizama – Zona rural de Jangada; - Conta de energia (vencimento 03.01.2023), em nome do paciente, com o endereço: Estrada Comunidade Raizama, Jangada, com a indicação da unidade consumidora. - Carteira do SUS apontando como município de residência Jangada, emitida no ano de 2010 (dando conta que mora na localidade há, pelo menos, quase 13 anos).

Ainda, nos autos da ação penal PJe n° 0015454-46.2014.8.11.0002 a Defesa anexou às razões do recurso de apelação (id. 116723681) declarações e comprovantes atuais de residência de dois vizinhos do paciente (Antônio José da Costa e Rafaela Domingas da Silva), dando conta que este ‘reside na Comunidade
da Raizama, zona rural do município de Jangada/MT há muitos anos, sendo que não tenho notícias de que tenha se mudado de sua residência.’

Desse modo, vislumbro que restou fartamente comprovado que o paciente AINDA reside no mesmo local onde já foi intimado em 2014 e 2019, não tendo se mudado, tampouco se encontra em local incerto e não sabido.”

Assim, insubsistentes os motivos que autorizaram a medida constritiva de liberdade do paciente, de forma que
a permanência da segregação caracteriza constrangimento ilegal.

Por outro lado, compreendo que eventual nulidade da sessão de julgamento,
em virtude de possível erro do oficial de justiça
, é matéria que deve ser debatida por meio da via recursal adequada, ou seja, em eventual recurso de apelação criminal, inclusive, em consulta aos autos na origem, houve apresentação de aditamento das razões, em que o tema foi discorrido, e contrarrazões do recurso já lançado, estando os autos no aguardo do envio para este Tribunal.

Assim, na hipótese de interposição do recurso cabível, concomitantemente com a impetração de
habeas corpus
em relação ao mesmo tema, somente será possível o exame do
writ
, se for voltado à tutela direta da liberdade de locomoção, ou se se traduzir em pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio, que tenha relação direta com a liberdade do paciente, o que não ocorre no caso em questão.

Portanto, existindo via própria para a análise do pedido formulado, não é possível o exame da questão no presente
habeas corpus
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, concedo definitivamente a ordem pleiteada, para revogar a prisão cautelar, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023